Tribunal: TJSP
Processo: 1020769-83.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.